Tribunal: STF
Processo: HC 74850
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Paciente condenado, em
segundo
grau, por infringência ao art. 12 c.c. o art. 18, III, da Lei n.º
6.368/1976. Determinação de imediata expedição de mandado de prisão.
Inexistência de ilegalidade. 3. Certo está que não possuem efeito
suspensivo os recursos especial e extraordinário, interponíveis do
acórdão condenatório. Lei n.º 8.038/1990, art. 27, § 2º. 4. Habeas
corpus indeferido.